Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739773-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRENDON LEE DE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MPDFT. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. NATUREZA COMUM DO CRIME ANTERIOR. ART. 112, VII, DA LEP, COM NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO AO REINCIDENTE ESPECÍFICO OU COMUM. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN MELLIUS AO APENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF e do STJ se consolidou no sentido de que constatada a reincidência do apenado, uma vez que se trata de condição pessoal aferível pelo Juízo da Execução para fins de concessão de benéficos da execução penal, independentemente da natureza do crime antecedente ou posterior, desde que praticado após a edição da Lei 11.464/2007, exige-se o cumprimento de 3/5 da pena unificada para fins de progressão de regime. Precedentes. 2. A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao revogar o § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90, introduzido pela Lei 11.464/2007, e estabelecer novos critérios para a progressão de regime no art. 112 da Lei de Execuções Penais, não fez qualquer diferenciação entre os reincidentes comuns ou específicos. 3. À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fração de 40% para a progressão de regime, prevista no art. 112, V, da LEP, se destina exclusivamente aos reeducandos primários. Por sua vez, o percentual de 60%, fixado no art. 112, VII, do mesmo diploma legal, deve ser aplicado ao reincidente específico ou comum. 4. Não havendo lacuna na norma, porquanto o legislador não pretendeu diferenciar o reincidente comum do específico, não há falar em colmatação de um vazio por meio da analogia. 5. Ausente situação benéfica ou maléfica ao apenado, consoante o princípio da continuidade normativo-típica, pois o percentual de 60% (sessenta por cento) consagrado pelo denominado Pacote Anticrime corresponde exatamente à anterior fração de 3/5 (três quintos) estipulada pela Lei de Crimes Hediondos, não há falar em retroatividade de lei penal benéfica. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV; 3o, incisos I e IV; bem como 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, sem deduzir as razões pelas quais tais dispositivos constitucionais teriam sido ofendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal, pois “É deficiente de fundamentação e atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF o recurso especial que deixa de explicitar a forma como o preceito legal apontado foi contrariado.” (AgInt no REsp 1700757/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/11/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, não comporta seguimento, embora o recorrente tenha defendido a repercussão geral da matéria discutida nos autos. Isso porque “A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).” (ARE 1272389 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009